Tribunal: TJDFT
Processo: 0742660-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. NÃO CABIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. POSSE DE TERCEIROS. ACORDO ENTRE AS PARTES. PLENO CONHECIMENTO DA EXECUTADA/AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. O Juízo indeferiu o pleito de imissão na posse pelo argumento de que os imóveis não estão em posse da parte executada, conforme os acordos apresentados nos autos.

2. O juízo compreendeu que os imóveis não estão em posse da parte executada, conforme os acordos apresentados nos autos.

3. Considerando que a matéria discutida no Agravo de instrumento é mais abrangente e abarca a matéria tratada no Agravo Interno, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente, privilegiando-se os princípios da Economia Processual e da Razoável Duração do Processo.

4. O acordo de pactuando pelas partes litigantes estipulou que em relação aos apartamentos no 201, P1 e 1.105, caberia à executada efetuar o pagamento da importância de R$ 1.090.000,00 no prazo de 120 dias (Parágrafo Terceiro).

5. No que tange aos embargos de terceiros, cabe destacar que o julgamento de improcedência dos embargos de terceiro (processo n. 0718738-88.2021.8.07.0001), como bem destacou o Juízo de origem, não tem o condão de conferir ao exequente, ora agravante, o direito de imissão na posse do imóvel, haja vista a ausência de caráter dúplice desse tipo de instrumento processual.

6. Por fim, ante a substituição das obrigações, o acordo homologado nestes autos, a substituição por obrigação de pagar quantia certa, não confere à exequente o direito de exigir a restituição dos referidos imóveis, mas somente o pagamento da importância avençada, como firmado pelo Juízo de origem.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o Agravo Interno.